Tribunal: TJBA
Processo: 0504303-64.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504303-64.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALBERTO SOARES RODRIGUES

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,
EM
FACE DE DECISÃO QUE HOMOLOGARA O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO PELA DEFESA
.

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS

N
A DECISÃO
EMBARGAD
A
.
REJEITADO.

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Procuradoria de Justiça do Estado da Bahia
,
em face de Decisão proferida por este Relator
,
em 22/07/25 (ID nº 86709042)
,
que
homologou o pedido de desistência feito pela Defesa do Réu
,
julgando o feito extinto sem resolução do mérito.

2. Descabe o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não existe omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão embargada.

3. No que concerne
à alega
da omissão, verifica-se dos autos que
não houve omissão no julgado, na medida em que
o
Apelante, ora Embargado, desistira do recurso de apelação interposto, sob o argumento de que
os pedidos formulados nas Alegações Finais foram quase todos acolhidos.
A menção sobre o Acordo de Não Persecução Penal foi aventado apenas pela douta Procuradoria de Justiça.

4. Com efeito, a decisão embargada foi devidamente fundamentada, rebatendo todos os argumentos da parte que teriam o condão de infirmar a conclusão adotada por este Colegiado,
não havendo contradição ou omissão a ser reparada.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0504303-64.2016.8.05.0150
provenientes d
o
M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA,
em que figura, como Embargante
ALBERTO SOARES RODRIGUES

e, como Embargado, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR

o
s Embargos Declaratórios opostos e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16